Tribunal: STF
Processo: MS 38851
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por C.C.C. contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (doc. 17), proferido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0002232-77.2021.2.00.0000.



    O impetrante, em linhas gerais, alega que o processo administrativo estaria viciado com as supostas ilegalidades:



    a) afastamento do cargo de juiz de direito por longo período (quase dois anos), com base em alegação de gravidade abstrata, sem que tenham sido produzidas provas durante a tramitação processual;



    b) suposto impedimento da Min. Rosa Weber, então Presidente do Conselho Nacional de Justiça, para presidir o julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 0002232-77.2021.2.00.0000, bem como para votar, pois foi relatora dos Mandados de Segurança nº 37.998 e nº 38.069, impetrados por C.C.C contra o CNJ. Ressaltou, ainda, que desistiu da exceção de impedimento apresentada porque tinha “certeza de que será reconhecido e declarado de ofício o impedimento”.



    O Processo Administrativo Disciplinar nº 0002232-77.2021.2.00.0000 (doc. 39) foi instaurado, de ofício, pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Portaria nº 4, de 24 de março de 2021(Id 4302354), para a apuração dos seguintes fatos que violam, em tese, o art. 35, inciso I, da Lei Orgânica da Magistratura, bem como os arts. 8º, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura:



    a) tendo sido designado, em 30/03/2015, pela então Corregedora-Geral de Justiça do TJMA, assumiu interinamente a condução da Vara de Direitos Difusos e Coletivos na manhã de 31/03/2015 e, sem ter tido acesso oficial recente aos autos do Processo nº 38013-03.2009.8.10.0001, em tempo recorde proferiu decisão autorizando a liberação de nove milhões de reais em favor dos autores contra a empresa Vale S/A, a título de alimentos;



    b) suspeita de que a decisão tenha sido elaborada por pessoa estranha ao Poder Judiciário, “havendo indícios probatórios de que o arquivo tenha sido criado por pessoa chamada Robert”;



    c) suspeita de que outra decisão proferida em 12/08/2015 tenha sido elaborada por pessoa não integrante da Vara, tampouco pelo magistrado impetrante, havendo, de acordo com o CNJ, “elementos probatórios de que o documento tenha sido criado por pessoa camada Allan Ferreira”, nome de um dos advogados da parte autora.



    Por meio da Portaria nº 4, de 24 de março de 2021, do CNJ, foi determinado o afastamento do magistrado até a decisão final do PAD (doc. 39) ante a gravidade das imputações, bem como a possível interferência do impetrante na colheita de provas. Após 140 (cento e quarenta) dias de tramitação processual, o CNJ proferiu novo acórdão determinando nova prorrogação pelo mesmo período.



    No CNJ, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Conselheira Maria Tereza Uille Gomes e, em 9.8.2021, em razão da vacância do cargo da referida relatora, foi redistribuído à Conselheira Flávia Pessoa. Em razão do término do mandato da Conselheira Flávia Pessoa, o Conselheiro Sidney Madruga atuou nos autos como conselheiro em substituição. Após isso, os autos foram redistribuídos ao Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho que, em 20 de junho de 2022, determinou ad referendum do Plenário do CNJ: a) a prorrogação do PAD por mais 140 dias, com efeitos a contar de 03 de fevereiro de 2022; e b) a revogação do afastamento e retorno do magistrado às suas atividades laborais.



    O Plenário do CNJ, em sessão realizada em 8 de novembro de 2022, decidiu, por unanimidade, pela prorrogação do prazo de conclusão do PAD, e, por maioria, por não referendar a decisão do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira Mello Filho, na parte em que determinava o retorno do impetrante ao cargo (doc. 17). É contra o acórdão que não referendou a liminar que o presente Mandado de Segurança foi impetrado.



    O Conselho Nacional de Justiça, mediante Ofício nº 888/2022/GP (doc. 37), prestou informações (doc. 38), e comunicou que, quando da abertura do Processo Administrativo Disciplinar, em 19/03/2021, determinou-se o afastamento do magistrado durante todo o processamento do feito, ante a gravidade dos fatos relacionados à atividade judicante. A justificativa do afastamento desde o início do PAD até o final das investigações levou em consideração informação prestada pela Corregedoria Nacional de Justiça, verbis:



    “A justificativa do afastamento desde o início do PAD até o final das apurações levou em consideração, ainda, a informação da Corregedoria Nacional de Justiça, no sentido de que ‘[aquela] Reclamação Disciplinar [fazia] parte de um conjunto de três procedimentos, dois deles já objeto de processo administrativo disciplinar, além de outros dois, em fase de instrução, propostos em favor do magistrado que, em condutas similares, quando designado para atuar em substituição de juízes titulares, proferiu decisões cujo teor e circunstâncias revelam a possível atuação parcial em benefício de uma das partes e sem observar as regras aplicáveis, culminando em todos os casos com o lançamento de decisões suspeitas e proferidas sem observância de regras processuais’ (…).



    Nessa linha o Plenário do CNJ manteve o afastamento do magistrado por unanimidade no primeiro exame colegiado realizado após a abertura do PAD, em 10 de setembro de 2021 (id. 4476452), e assim também entendeu, por maioria, que na segunda submissão do caso à análise colegiada, em 8/11/2022, restabelecendo-se, colegiadamente, o afastamento que vinha sendo determinado pelo Plenário desde a abertura do PAD.



    De fato, o processo em tela contou com uma sucessão de relatores, o que ocorreu em decorrência do término do mandato de Conselheiros. Porém, a mudança de relatoria, por si só, não tem o condão de macular o feito, tampouco autorizar o retorno às funções, pois os fatos, de extrema gravidade, continuam em apuração.



    Ademais, a instrução em relação à prova testemunhal ainda não ocorreu e tanto o Ministério Público Federal (id. 4324170, p. 5/6) quanto a defesa (id. 4570078, p. 60), arrolaram servidores como testemunhas, que podem se ver intimidadas pela presença do juiz no Fórum, o que acarretaria prejuízo para a apuração em tela. Ademais, durante a apuração na Corregedoria Nacional de Justiça, o Ministro Corregedor consignou a evidente intenção de o magistrado esquivar-se, de modo que foi necessária a intimação por hora certa (id. 4302589, p. 2/3).



    No que se refere ao impedimento da Ministra Presidente do Conselho Nacional de Justiça em virtude de relatoria de mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal, tal alegação igualmente não merece prosperar, pois o caso não se amolda às hipóteses de impedimento mencionadas no art. 18 da Lei n. 9.784/1999.



    Ainda que assim fosse, a parte não arguiu o impedimento, que poderia ter suscitado no bojo do PAD ou por processo autônomo. Aguardou, todavia, o resultado desfavorável para invocar o vício (…).” (grifo nosso)



    O pedido liminar foi indeferido (doc. 52), em 26 de abril de 2023, pelo Eminente Min. Luís Roberto Barroso, com fundamento em precedentes deste Supremo Tribunal Federal, notadamente os seguintes: MS 36037 AgR, MS 33081 e MS 36993-AgR. A Primeira Turma manteve, à unanimidade, a decisão de indeferimento.



    A Procuradoria-Geral da República – PGR (doc. 59) manifestou-se pela denegação da segurança, na medida em que considera não haver irregularidades que justifiquem a concessão da ordem visto que não foram demonstradas inobservância ao devido processo legal, exorbitância das competências do CNJ e injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. Considera, ainda, ser descabida a pretensão de converter esta Corte em mera instância recursal das decisões administrativas proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    Nos termos do art. 38 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, os autos foram a mim redistribuídos.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça. Contudo, essa competência não torna esta Corte numa instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo.



    De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte (veja-se, por exemplo, MS 33690-AgR/DF, MS 37927 AgR, MS 38468 AgR e MS 38172 AgR), há possibilidade de revisão, pelo STF, de atos emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público em caso de: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das competências do Conselho; e c) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    Não se examina, neste mandado de segurança, eventual impropriedade da conduta imputada ao impetrante, tampouco se exerce juízo sobre os fatos narrados objeto de instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 0002232-77.2021.2.00.0000 - CNJ que ensejaram o afastamento do magistrado. Tal aspecto há de ser apreciado por quem deve exercer o poder disciplinar sobre o magistrado, isto é, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e o próprio Conselho Nacional de Justiça, na forma do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Nestes autos cabe tão somente aferir se o acórdão impugnado eventualmente ofenderia direito líquido e certo do impetrante seja por inobservância do devido processo legal, seja por exorbitar as competências do Conselho ou mesmo por estar maculado de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade.



    O afastamento do cargo quando da apuração do cometimento de falta disciplinar está previsto no art. 27, § 3º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e no art. 75 do Regimento Interno do CNJ.



    Não há descumprimento do devido processo legal ou mesmo exorbitância das funções do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que existe expressa autorização legal para que, no bojo de processo administrativo, o magistrado seja afastado do exercício das suas funções, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens, até a decisão final.



    Considerando as informações prestadas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Ofício nº 888/2022/GP (doc. 37) e da Informação n. 1456870/GAB-JUI TRF/2022 (doc. 38), o afastamento se faz necessário, pois o retorno do magistrado às funções judicantes poderia prejudicar a colheita de provas, uma vez que se tratam de provas majoritariamente testemunhais, as quais, segundo entende o CNJ, podem ser intimidadas em caso de retorno do magistrado às atividades habituais.



    A conclusão do Conselho Nacional de Justiça pela manutenção do afastamento do magistrado decorre do exame do contexto fático-probatório dos autos do PAD, cuja reanálise não cabe em sede de mandado de segurança (nesse sentido: MS 33509 AgR, Relator: Min Luiz Fux).



    Dadas as circunstâncias apresentadas pelo CNJ, a manutenção do afastamento até a decisão final do processo administrativo disciplinar apresentou-se, no caso concreto, como medida adequada, necessária e proporcional, mesmo ante o arquivamento de procedimentos criminais pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, haja vista a independência de instâncias e a tutela de bens jurídicos distintos.



    No que tange ao prazo de duração do processo, por meio do Ofício nº 888/2022/GP (doc. 37) e da Informação n. 1456870/GAB-JUI TRF/2022 (doc. 38), o CNJ registra que “o processo em tela contou com uma sucessão de relatores, o que ocorreu em decorrência do término do mandato de Conselheiros”, bem como razão da “extrema gravidade” dos fatos[5]que “continuam em apuração”. No inteiro teor do acórdão do CNJ (doc. 17), a prorrogação é justificada nos seguintes termos:



    “Este processo administrativo encontra-se em plena instrução, estando atualmente na fase de produção de provas documentais. Dessa forma, é necessária a prorrogação do prazo de instrução desse processo, nos termos do art. 14, § 9º, da Resolução CNJ n. 135/2011, de modo a permitir a realização dos atos de instrução e a produção de provas (art. 18 da Resolução CNJ n. 135/2011); a intimação das partes para apresentação de razões finais (art. 19 da Resolução CNJ n. 135/2011); o julgamento do processo (art. 19 da Resolução CNJ n. 135/2011).”



    Conforme demonstrado, não houve inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho Nacional de Justiça ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada. O afastamento cautelar do magistrado encontra fundamento na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no Regimento Interno do CNJ, e está justificado pela necessidade de garantir a regular apuração dos fatos. Além disso, a prorrogação do prazo de conclusão do Processo Administrativo Disciplinar é razoável, considerando a complexidade do caso e a sucessão de relatores. 



    Por essas razões, denego a segurança.



    Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente